Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. Os embargantes autores se insurgiram quanto ao não conhecimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de erro material na emissão da guia de custas do recurso inominado. Assim, requer a anulação do acórdão publicado, prazo para recolhimento da guia correta e análise do mérito.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de uma nova chance para, desta vez, ser efetuado o devido preparo recursal, o que não é permitido em sede de Juizados Especiais, como já explicado no acordão recorrido no tópico 5 (cinco).
5. Os embargantes, à época da interposição do recurso inominado, apresentaram recurso com o pagamento do preparo recursal no valor de R$ 17,32. Quanto as custas recursais, os embargantes não apresentaram a guia e nem o comprovante de recolhimento delas. Também, sequer falaram de erro material.
6. Os recorrentes afirmam que “a guia do recurso e uma só, Guia de custas e preparo” e que “o sistema de emissão de guias do TJDFT emitiu a guia com falha”. Acontece que para interposição do recurso inominado é necessária a emissão de duas guias, uma para o preparo em sentido estrito e uma para as custas. Dito isto, tem-se como certa a ausência de qualquer erro material.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há qualquer irregularidade no Acórdão, que analisou detidamente os fatos e documentos do processo.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.